Tribunal: TJES
Processo: 5003880-76.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003880-76.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: MARIA MADALENA PONTES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003880-76.2025.8.08.0021
RECORRENTE:
PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A.
RECORRIDO:
MARIA MADALENA PONTES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: CONSUMIDOR. IDOSA. CONTA DIGITAL. TRANSAÇÕES E EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. ALTERAÇÃO DE LIMITE DE CARTÃO E OPERAÇÕES VIA PIX SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por PICPAY BANK – BANCO MÚLTIPLO S.A., insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos de R$715,37

e

R$999,00, concedendo tutela de urgência para suspender cobranças e negativação e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com atualização pela taxa SELIC. O recorrente sustenta regularidade das operações e ausência de dano indenizável, enquanto a parte recorrida requer a manutenção integral do decisum.

2. A autora é idosa, beneficiária do LOAS, e utiliza a conta digital do PicPay apenas para recebimento de proventos. Consta dos autos que, em 17/02/2025, houve alteração repentina de limite de cartão, seguida de duas transações via PIX que totalizaram R$590,74, bem como contratação de empréstimo de R$999,00, sem qualquer autorização ou consentimento. A instituição financeira, por sua vez, não comprovou a regularidade das operações, tampouco demonstrou que a contratação se deu com a efetiva participação da consumidora, limitando-se a juntar telas sistêmicas desprovidas de elementos de autenticidade.

3. O vínculo entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o banco fornecedor de serviços e a consumidora destinatária final. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabível a inversão do ônus probatório, dada a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações. A ausência de prova da autorização caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo

a

responsabilidade objetiva da instituição financeira, consoante o disposto no art. 14 do CDC

e na

Súmula 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. No caso, é inequívoco que a fraude ocorreu no ambiente da própria instituição financeira, constituindo fortuito interno, cuja ocorrência não exclui a responsabilidade do fornecedor. A omissão em garantir sistema seguro de autenticação das operações configura falha na prestação do serviço e enseja reparação civil.

5. Quanto ao dano moral, o conjunto probatório revela que a autora sofreu constrangimento, ansiedade e perturbação emocional em razão das reiteradas cobranças indevidas e da ameaça de negativação. A situação ultrapassa o mero dissabor, atingindo a esfera da dignidade e tranquilidade da pessoa idosa, cuja vulnerabilidade é reconhecida pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Nesses casos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
)
,
decorrendo da própria ilicitude da conduta.

6. O valor arbitrado em primeiro grau, R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar enriquecimento indevido e mantendo o caráter pedagógico da condenação. A atualização pela taxa SELIC foi corretamente determinada, englobando juros e correção monetária.

7. Assim, inexistindo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, impõe-se a manutenção integral da sentença, que bem analisou a matéria fática e jurídica.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)